Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722016-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JULIANA FELIPPE COSTA Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, Juliana Felippe Costa (proc. no 0720760-56.2020.8.07.0001, ID no 67234302, págs. 1-2). Ocorre que o recurso não foi instruído com as respectivas razões, o que inviabiliza a sua análise, apesar de constar a informação de que estariam anexadas (ID no 17575122). Desse modo, intime-se a agravante, B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar as razões recursais, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO